Tribunal: TCU
Processo: 003.589/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2100/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.589/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alice Lucena Nunes (CPF XXX.754.550-XX); Ana Maria de Oliveira (CPF XXX.457.141-XX); Daniella Paes do Couto (CPF XXX.194.632-XX); Elison Ferreira de Cerqueira (CPF XXX.097.241-XX); Gabriel Martins Braga (CPF XXX.490.253-XX); Jeferson Luiz de Sousa (CPF XXX.103.606-XX); Juliana Ferreira de Sousa (CPF XXX.538.773-XX); Juliano Ricardo Santana dos Santos (CPF XXX.938.661-XX); Marcela Oliveira Faria Braga Borges (CPF XXX.170.401-XX) e Nivea Cristiane de Sousa de Andrade (CPF XXX.039.202-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.